Tribunal: TJBA
Processo: 8026639-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026639-03.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSEMEIRE RIBEIRO DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): DANIEL WANDERLEY ESBERARD APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 02 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO (POST MORTEM). REPARAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO FEDERAL DE N° 20.910/32. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DOENÇA MENTAL GRAVE. COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I - O MM. Juízo a quo julgou liminarmente improcedente os pedidos, nos termos do art. 332, §1º, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral. Irresignados, os Autores interpuseram o presente recurso de Apelação Cível, afirmando que o lapso temporal quinquenal fundamentado pelo Juízo a quo para fins de reconhecimento da prescrição, contido no art. 1° do Decreto Federal de n° 20.910/32, restou suspenso, em decorrência de doença mental acometida pelo de cujus. II - In casu, em conformidade com as provas carreadas autos, inconteste que o falecido restava acometido por incapacidade mental, o que lhe impossibilitava de exprimir plenamente sua vontade, o que enseja, portanto, a suspensão do prazo prescricional até o momento de sua morte, ocasião em que os seus sucessores passaram a requerer o que entendem por direito. III - E sendo assim, verifica-se que subsistia hipótese de suspensão da prescrição, sendo certo que o prazo prescricional se iniciou com o advento do óbito. Logo, ajuizada a ação em 11 de março de 2020, inconteste a inocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. art. 1º do Decreto Federal de n° 20.910/32. IV - Recurso provido. Sentença anulada, para prosseguimento da demanda na origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026639-03.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSEMEIRE RIBEIRO DOS SANTOS e outros (3) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença para determinar o prosseguimento da demanda de origem, nos termos do voto do relator. Salvador, 12 de maio de 2022 PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD Relator